Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ.
1. Se o despacho que ordenou a citação foi proferido dentro do quinquênio legal do lançamento tributário previsto pelo art. 174, inc. I, do CTN, não se reputa prescrita a exigibilidade de cobrança da respectiva exação.
2. Por outro lado, se a demora na efetivação do ato citatório deu-se exclusivamente em razão de falhas no mecanismo judiciário ao não providenciar a expedição do mandado citatório a tempo e modo devidos, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente (Súmula no 106/STJ), sendo irrelevante que o feito tenha permanecido paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão do direito material objeto da execução.
3. Somente se poderia admitir negligência por parte do Fisco na hipótese de lhe ser expedida intimação a impulsionar o feito e, mesmo assim, permanecesse inerte por prazo suficiente à ensejar prescrição. No entanto, ainda que alongado o prazo decorrido, nenhuma ordem foi expedida ao exequente, que assim demandasse providência de sua parte. Logo, além do prejuízo da demora, não é lícito que se imponha ao credor tributário o prejuízo ainda maior em que consistiria a perda do próprio crédito.
4. Recurso conhecido e provido.